Tribunal: TJSP
Processo: 1004453-87.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004453-87.2018.8.26.0358; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004453-87.2018.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é embargada MARIA JOSÉ EUGÊNIO
SANTOS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004453-87.2018.8.26.0358/50000 - Mirassol - Voto no 39290 - 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004453-87.2018.8.26.0358/50000
COMARCA DE MIRASSOL
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO
EMBARGADA: MARIA JOSÉ EUGÊNIO SANTOS
VOTO 39290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade - Embargos de declaração não servem para ajustar o
entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga -
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO contra o v. Acórdão de fls. 413/426, em que se
negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de
procedência em parte de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenizatória, ajuizada por MARIA JOSÉ EUGÊNIO SANTOS, em que
reconhecida a ilicitude da conduta da ré quanto ao programa “UNIESP Paga”.
Em seu recurso, a embargante aponta omissão no julgado,
quanto ao prequestionamento de dispositivos legais, com vistas à interposição de
recurso aos tribunais superiores.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu art.
1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou,
ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese em comento, uma vez
que o v. acórdão apresentou-se logicamente fundamentado, com o exame da
matéria debatida.
O v. Acórdão foi claro e expresso ao manter a r. sentença
quanto à ilicitude da conduta da embargante. A propósito:
Em verdade, a temática é rotineira neste Tribunal, que já teve
a oportunidade de se manifestar a respeito da ilegalidade de
requisitos impostos aos estudantes para a quitação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004453-87.2018.8.26.0358/50000 - Mirassol - Voto no 39290 - 3/5
financiamento estudantil.
A justificativa apresentada pela ré para deixar a cargo da
autora vultoso débito foi a falta de “excelência acadêmica”, o
que se mostra bastante nebuloso, ainda mais tendo em vista
que a aluna concluiu regularmente seus estudos.
Cuida-se de requisito subjetivo e que ostenta graus de
potestatividade, pois submete o aluno a critérios nada claros,
cuja definição fica a cargo exclusivo da parte que se
beneficiaria da exclusão, do candidato, do programa.
Para corroborar com a falta de critérios da ré, vê-se que
elogiável o desempenho acadêmico da autora, conforme
histórico escolar de fls. 51/53.
No mais, a peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação do
julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente, finalidade
para a qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo
dos embargos de declaração para discutir a correção do provimento judicial.
O egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que se registrem,
eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os
embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis,
quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição -
vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de
viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente
subversão e desvio da função jurídico-processual para que se
acha especificamente vocacionada essa modalidade de
recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que:
"a finalidade dos embargos de declaração não é a de obter a
anulação ou a modificação da decisão recorrida ao contrário
dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o
aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais defeitos
(obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004453-87.2018.8.26.0358/50000 - Mirassol - Voto no 39290 - 4/5
dos embargos de declaração é subsidiária, visando somente
aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio
desse caminho, a parte obtenha modificação substancial na
decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos
Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias
não se faz necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante
iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC.
NÃO CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC,
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se
apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições
ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que
o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste
sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j.
em 18/05/2010).
Nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que foi
relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004453-87.2018.8.26.0358/50000 - Mirassol - Voto no 39290 - 5/5
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível
alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento,
devem ser observados os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil.
E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não cabendo ao
embargante, evidentemente, profligar através do meio utilizado
o que considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, v.u., no AI no 169.073 SP AgRg, relator Ministro
José Delgado).
E ainda: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Da mesma forma, não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões,
embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e o acerto
ou não do entendimento constante do v. Acórdão, não pode ser discutido nos
seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator